Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703712-96.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLACY ANTUNES DE BRITO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GLACY ANTUNES DE BRITO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora/Apelante (GLACY ANTUNES DE BRITO) não obstante a interposição do recurso de apelação aos 10/12/2021 (id. 32894657), acostou o preparo na forma simples apenas no dia 13/12/2021 (id. 32894665/32894667). Sobre o preparo o art. 1.007 do CPC determina o seguinte: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso) Em sendo assim, considerando que o preparo de id. 32894665/32894667 referente ao recurso de apelação interposto pela Autora (id. 32894656/32864657) não foi realizado no ato de sua interposição e ainda efetivado de forma simples, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se a Autora/Apelante (GLACY ANTUNES DE BRITO), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora